Tribunal: TJBA
Processo: 0540623-70.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0540623-70.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CHRISTIANE DA SILVA AQUERY

Advogado(s): THIAGO PHILETO PUGLIESE

APELADO: JULIA GALVÃO DE ALMEIDA DORIA

Advogado(s): CATARINA GALVÃO ESTRELA, VICTOR DA ROCHA DIAS BULHOES, JOEL MENDES LEAO DE ALMEIDA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA:
PROCESSO PENAL
– CALÚNIA
E DIFAMAÇÃO
– AÇÃO PENAL PRIVADA – QUEIXA-CRIME – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS –
DECADÊNCIA
– ART. 806 CPP –
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS FORA DO PRAZO – ACOLHIMENTO -

APELO NÃO CONHECIDO.

I
–

Trata-se de Recurso de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, cujo teor julgou improcedente a queixa-crime para absolver a Querelada da imputação da prática dos delitos tipificados nos artigos 138 e 139, ambos do Código Penal, c/c art. 7º, inciso II, da lei 11340/2006, com fulcro no art. 386, incisos III (Crime de Difamação) e VII (Crime de Calúnia), respectivamente.

II
– Apelação pugnando
a reforma da sentença para a condenação da apelada pelos delitos tipificados nos artigos 138 (calúnia) e 139 (difamação) do Código Penal, aplicando a agravante prevista no art. 141, § 2º, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria da pena.

III
– Preliminar suscitada pela apelada ante a ausência de recolhimento das custas iniciais no prazo da lei. Pugna para que seja declarada a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da decadência, condenação de custas processuais e arbitramento de honorários sucumbenciais.

IV
– Preliminar
que merece acolhimento.
Nos termos do artigo 806 do CPP, na ação penal privada, cabe ao querelante o recolhimento do pagamento das custas processuais, no prazo decadencial de 06 meses, acarretando a ausência do ato, a falta de condição de procedibilidade da ação.
Precedentes jurisprudenciais.

V
–

Não conhecimento do pleito de condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Inovação de pedido em sede de contrarrazões.

VI -
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento.

VII
–
Acolhida a preliminar de decadência, recurso não conhecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Penal Originária nº
0540623-70.2019.8.05.0001
,
provenientes da Comarca de Salvador, sendo Querelante
CHRISTIANE DA SILVA AQUERY
e

Qu
erelada

JULIA GALVÃO DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, acolher a preliminar de decadência suscitada pela apelada e
NÃO CONHECER
do recurso interposto.